Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743739-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR CASIMIRO DE SOUSA NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 25.813,38), extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais. O embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) “a decisão agravada concedeu um prazo menor (5 dias) que o do presente agravo e a magistrada de primeiro grau determinou a extinção do feito sem que houvesse transcorrido in albis o prazo recursal sobre a sua decisão de indeferimento da gratuidade”; 2) não foi observada corretamente a documentação juntada aos autos e as peculiaridades do caso concreto, pois a juntada do seu IR demonstra que é aposentado e a tela do SERASA comprova que é SUPERENDIVIDADO. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, embora o agravo de instrumento tenha sido interposto após a prolação da sentença de extinção do processo (mais precisamente 5h após o fim do prazo de 5 dias para recolhimento das custas iniciais), o agravante tinha o direito de, no prazo de 15 dias, agravar da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por ele requerida. Sendo assim, a sentença não prejudica a interposição do agravo de instrumento no prazo legal. No mesmo sentido: “(...) 1. A sentença de extinção do feito, sem a análise do mérito e pela ausência do recolhimento das custas, não tem o condão de levar o presente recurso à perda do objeto, porquanto a sentença extintiva foi proferida antes que houvesse a decisão final acerca do deferimento ou não da gratuidade de justiça pleiteada no presente agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1864764, 0700089-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 03/06/2024.) E, no caso, o agravante comprova que é aposentado pelo INSS, com proventos inferiores a 2 salários-mínimos, além de estar negativado junto à Serasa por dívidas que atingem aproximadamente R$ 500.000,00 junto a diversas instituições financeiras, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, pois, a não apreciação dos embargos à execução por ele opostos, impedirá que sejam examinadas as alegações de inexigibilidade do título, excesso de execução e abusividade de cláusulas contratuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas processuais, a fim de não prejudicar o andamento do feito na origem. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator